Tribunal: TJSP
Processo: 1000396-49.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA – CUMULAÇÃO. Consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de REsp repetitivo, reiterado no enunciado da Súmula 507, a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria só é possível se as lesões parcialmente incapacitantes tiverem se consolidado e a aposentadoria concedida antes de 11/11/1997, o que não se passou na hipótese. Recurso do autor

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA – CUMULAÇÃO. Consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de REsp repetitivo, reiterado no enunciado da Súmula 507, a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria só é possível se as lesões parcialmente incapacitantes tiverem se consolidado e a aposentadoria concedida antes de 11/11/1997, o que não se passou na hipótese. Recurso do autor improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000396-49.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JOSE
TRIBUTINO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-49.2020.8.26.0554 -Voto no 17775
2
VOTO No 17775
Apelação: 1000396-49.2020.8.26.0554
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Santo André
Apelante: José Tributino de Oliveira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS

ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA
CUMULAÇÃO. Consoante entendimento firmado pelo STJ
em sede de REsp repetitivo, reiterado no enunciado da
Súmula 507, a cumulação de auxílio-acidente com
aposentadoria só é possível se as lesões parcialmente
incapacitantes tiverem se consolidado e a aposentadoria
concedida antes de 11/11/1997, o que não se passou na
hipótese. Recurso do autor improvido.

Vistos, etc.

Adotado o relatório da r. sentença de fls. 63/65, que
julgou improcedente a ação acidentária na qual se visava o restabelecimento do
benefício de auxílio-acidente, cessado em razão da concessão administrativa de
aposentadoria por tempo de contribuição, acrescenta-se que, inconformado, o
autor apresentou recurso de apelação.
Sustenta o apelante que o benefício de auxílio-
acidente foi concedido judicialmente e não há razão para o seu cancelamento, visto
que a aposentadoria foi concedida por causa diversa, que não é patológica, além de
possuírem fontes de custeio distintas. Entende que a concessão de aposentadoria
por tempo de serviço não lhe retira o direito a continuar recebendo o benefício
cessado. Pugna pelo provimento do recurso.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.

Ao autor foi concedido o benefício de auxílio-acidente,
desde 01/04/2008, o qual foi cessado em 13/04/2015, em vista da concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-49.2020.8.26.0554 -Voto no 17775
3
aposentadoria por tempo de contribuição, a partir de 14/04/2015 (fls. 44).
Ocorre que o cabimento ou não da cumulação de
benefícios dependerá da definição do momento em que o auxílio-acidente foi
concedido e da sucessão da lei previdenciária no tempo.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, em
sede de Recurso Especial Repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para
cumulação dos benefícios de aposentadoria e auxílio-acidente, a lesão
incapacitante e o início da aposentadoria devem ter ocorrido antes da entrada em
vigor da MP 1.596-14/1997, que alterou o artigo 86, da Lei no 8.213/1991. Confira-
se:
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E
RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-
ACIDENTE E APOSENTADORIA. ART. 86, §§ 2o E 3o, DA LEI
8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA
1.596-14/1997,
POSTERIORMENTE
CONVERTIDA
NA
LEI
9.528/1997.
CRITÉRIO
PARA
RECEBIMENTO CONJUNTO. LESÃO INCAPACITANTE E
APOSENTADORIA ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA CITADA
MP
(11.11.1997).
DOENÇA
PROFISSIONAL
OU
DO
TRABALHO.
DEFINIÇÃO
DO
MOMENTO
DA
LESÃO
INCAPACITANTE. ART. 23 DA LEI 8.213/1991. CASO
CONCRETO. INCAPACIDADE POSTERIOR AO MARCO LEGAL.
CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INVIABILIDADE.
(...)
3. A acumulação do auxílio-acidente com proventos de
aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão
incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e
o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do
art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991 ("§ 2o O auxílio-
acidente será devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, independentemente de
qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo
acidentado, vedada sua acumulação com qualquer
aposentadoria; § 3o O recebimento de salário ou concessão
de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o
disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do
recebimento
do
auxílio-acidente."),
promovida
em
11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que
posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997.
(...)
4. Para fins de fixação do momento em que ocorre a lesão
incapacitante em casos de doença profissional ou do
trabalho, deve ser observada a definição do art. 23 da Lei
8.213/1991, segundo a qual "considera-se como dia do
acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a
data do início da incapacidade laborativa para o exercício
da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-49.2020.8.26.0554 -Voto no 17775
4
ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para
este efeito o que ocorrer primeiro" (...).
5. No caso concreto, a lesão incapacitante eclodiu após o
marco legal fixado (11.11.1997), conforme assentado no
acórdão recorrido (fl. 339/STJ), não sendo possível a
concessão do auxílio-acidente por ser inacumulável com a
aposentadoria concedida e mantida desde 1994.
6. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp
1296673/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/08/2012, DJe 03/09/2012)
O
mesmo
entendimento
foi
reafirmado
no
recentíssimo enunciado da Súmula 507:
Súmula 507: A acumulação de auxílio-acidente com
aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a
aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado
o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do
momento da lesão nos casos de doença profissional ou do
trabalho.
Vê-se, assim, que não socorre o segurado a alegação
de que possuiria direito ao recebimento de ambos os benefícios, uma vez que,
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cumulação pretendida
só é possível quando ambos os benefícios, ou seja, tanto o auxílio-acidente como a
aposentadoria, tiverem sido concedidos antes da entrada em vigor da norma
alteradora que vedou a percepção cumulada.
Assim, no caso em análise, ainda que o acidente que
ensejou a concessão do benefício tivesse ocorrido antes de 1997, a aposentadoria
foi concedida posteriormente à vigência da Lei 9.528/97.
Destarte, não há como se admitir a cumulação da
prestação acidentária indenizatória com a aposentadoria.
Nesse sentido, a propósito, já se pronunciou esta C.
Câmara:
ACIDENTE DO TRABALHO Para a cumulação do auxílio-
acidente com qualquer aposentadoria ambos os benefícios
devem ser anteriores a 11.11.1997, em razão das
alterações
promovidas
pela
Medida
Provisória
no
1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei no
9.528/97. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.296.673/MG, julgado pela
sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C)
Posicionamento ratificado com a edição da Sumula
507/STJ Hipótese dos autos em que apenas um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-49.2020.8.26.0554 -Voto no 17775
5
benefícios é anterior à referida alteração legislativa

Cumulação inviável
Improcedência mantida. (TJSP;
Apelação
Cível
1008962-91.2018.8.26.0348;
Relator
(a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Mauá - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Auxílio-acidente

Cumulação com aposentadoria por tempo de contribuição
Inadmissibilidade Benefícios concedidos posteriormente
à vigência da Medida Provisória no 1.596, de 10 de
novembro 1997, convertida na Lei no 9.528/97 - Súmula
507 do C. STJ Embargos recebidos para esclarecimentos,
sem efeito modificativo. (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1049126-76.2019.8.26.0053; Relator (a): Alberto
Gentil ; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 01/05/2020;
Data de Registro: 01/05/2020)
Cabe esclarecer, ainda, que a Lei 9.528/1997, ao
mesmo tempo em que vedou a cumulação do auxílio-acidente com qualquer
aposentadoria, determinou, na redação que conferiu ao artigo 31, da Lei
8.213/1991, que o valor mensal do auxílio-acidente passaria a integrar o salário-de-
contribuição, para fins de cálculo do salário-de-benefício de qualquer
aposentadoria.
Assim, o auxílio-acidente de que gozava o recorrente
foi (ou, ao menos, deveria ter sido) considerado no cálculo da aposentadoria que
veio a substituí-lo.
Não há que se cogitar, nessa esteira, eventual
inconstitucionalidade da Lei 9.528/1997.
Referido diploma legal, ao determinar a contabilização
do auxílio-acidente no cálculo do salário-de-contribuição, para fim de apuração do
salário-de-benefício de aposentadoria, ao invés de sua cumulação com esta, restou
por racionalizar o sistema.
Isso porque a “ratio” do auxílio-acidente é a
indenização do trabalhador pela diminuição de sua capacidade laborativa, a qual
implicará, como presume o legislador, a diminuição dos seus ganhos. Indeniza-se,
assim, o obreiro para que este mantenha a renda habitual que seu trabalho lhe
proporcionava.
Já a aposentadoria se trata de prestação que visa
substituir a renda do trabalhador. Nesse sentido, consistindo o ganho mensal do
obreiro na sua remuneração, diminuída pela restrição laborativa, mais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-49.2020.8.26.0554 -Voto no 17775
6
indenização correspondente a essa perda da capacidade para o trabalho, afigura-se
lógico que a aposentadoria venha a suplantar essas duas parcelas, substituindo-as.
Em arremate, esclareça-se também que exatamente
em razão do princípio “tempus regit actum”, basilar em seara previdenciária,
considera-se vedada a cumulação dos benefícios. Isso porque, ao tempo da
aposentadoria, prestação concedida por último, era obstado o cúmulo das
prestações.
Assim, mesmo em se considerando que ao tempo do
primeiro benefício seria possível a cumulação, no momento em que a percepção
conjunta das prestações efetivamente deveria acontecer ela já não era mais
possível. Daí porque não haver se falar em violação a direito adquirido ou a ato
jurídico perfeito.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação.

Nuncio Theophilo Neto

Relator